Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004167-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1056850-53.2020.8.11.0041, proposta por JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor para que a Requerida retirasse a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformado, o Banco Agravante alega que não ficou demonstrada qualquer irregularidade ao realizar a inscrição do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, pois se deu pelo fato deste não ter adimplido o contrato de Financiamento Estudantil - FIES.
Assevera que “na medida em que se autorizar que um tomador de empréstimo claramente inadimplente - caso típico dos autores - deixe de ter seu nome inserido no rol do SERASA (e também do SPC e demais órgãos similares), ferir-se-á o constitucional princípio de igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal), posto que não haverá distinção entre a pessoa que honra pontualmente seus compromissos e aquela que se torna inadimplente, o que é inadmissível”.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam deferido a medida liminar. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Na hipótese, da leitura da inicial deste recurso, verifica-se que, sem exposição fática e jurídica que demonstre a presença dos requisitos, o Agravante formulou pedido liminar nos seguintes termos:
(...) CONCLUSÃO:
Em face do exposto, requer o Banco Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida para que seja a mesma indeferida por não haver qualquer situação que ampare a questão da parte Agravada. (...)
Portanto, não estando demonstrada a plausibilidade do direito em que se sustenta o pedido e a situação de risco iminente de prejuízo irreversível durante o período de tramitação do instrumental, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora